Tribunal: TJDFT
Processo: 0727866-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Embargos de Declaração Processo n. 0727866-72.2020.8.07.0000 Embargante(s) JOÃO RICARDO VIANA COSTA Embargado(s) B&amp;T ASSOCIADOS CORRETORA DE CÂMBIO LTDA Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. O agravado João Ricardo Viana Costa opõe embargos de declaração contra decisão monocrática desta Relatoria (ID 18523857) que deferiu à agravante, B&amp;T Associados Corretora de Câmbio Ltda., a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a liberação de eventuais valores bloqueados em sua conta bancária, em decorrência de tutela de urgência concedida na primeira instância. Em suas razões recursais (ID 18631346), sustenta que a decisão padece de vício de contradição com o acervo probatório dos autos. Argumenta, assim, que a ação de origem ajuizada pelo embargante foi instruída com provas que evidenciam a inexecução do contrato por parte da embargada, o que justifica o bloqueio de ativos determinado. Aduz que a corretora agravante contratou, como sua correspondente cambial, a IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda., ré no processo de referência, e com ela manteve relação de correspondência pelo período de 2/10/2012 a 22/1/2020. Alega que a relação existente entre as duas pessoas jurídicas se encontra disciplinada na Resolução n. 3.954 do Banco Central do Brasil, segundo a qual a corretora de câmbio assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado por intermédio da correspondente cambial por ela contratada. Nesse esteio, defende estar evidenciada a responsabilidade solidária da corretora agravante pelos danos sofridos pelo agravado, por conta da negociação realizada com a IEX. Afirma ainda que os valores bloqueados liminarmente na primeira instância não serão levantados até ulterior julgamento de mérito, de maneira que a manutenção do bloqueio não traz prejuízo à parte agravante. Requer, portanto, o acolhimento dos aclaratórios, para sanar o vício apontado, emprestando-lhes efeitos modificativos, a fim de que seja mantida a constrição realizada por meio do sistema BacenJud, até o julgamento definitivo do agravo de instrumento. É o relato do necessário. Decido. 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido. Na hipótese, contudo, a decisão embargada não padece do vício de contradição apontado. Com efeito, a decisão recorrida foi clara ao destacar que, em cognição sumária, não restaram evidenciados os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência deferida na primeira instância. Isso porque, dos documentos juntados aos autos, não se verificou a participação direta da agravante na transação realizada entre o agravado e as requeridas IEX, J&amp;B e JL. Divise-se, por oportuno, o excerto da decisão transcrito a seguir (ID 18523857), ad litteris: Entretanto, da análise sumária dos autos, não se verifica, de plano, relação jurídica direta entre o autor e a ré agravante. Os depósitos realizados pelo autor/agravado, mediante transferências bancárias, foram efetuados em contas de titularidade das requeridas J&amp;B e JL, inexistindo comprovação da participação da corretora, ora agravante, no negócio jurídico descrito na petição inicial. É dizer, não se revela inequívoca, por ora, a responsabilidade da agravante pelo suposto dano invocado, pois a existência e os termos da relação contratual vigente entre as pessoas jurídicas prestadoras do serviço, que negociaram diretamente com o autor, e a corretora agravante, na data do negócio jurídico objeto dos autos, requer dilação probatória mais ampla e a devida apuração com a profundidade necessária após o exercício do contraditório e da ampla defesa. Cumpre salientar que o bloqueio de valores em conta bancária da agravante foi realizado em ação de conhecimento e antes mesmo de promovida a citação de qualquer integrante do polo passivo. Logo, ao menos nessa análise inicial, não se vislumbra inequívoca que a agravante seria responsável solidária pelos apontados prejuízos do autor e, nessa medida, não se evidencia, de plano, a probabilidade do direito do autor que justifique a concessão da tutela provisória de urgência, na forma estabelecida no art. 300 do CPC. Igualmente, a decisão embargada foi clara ao justificar que o risco de dano pela constrição prematura recaía sobre o agravante, conforme trecho a seguir colacionado, in verbis: Além disso, não se constatam indícios de dilapidação do patrimônio por parte da agravante a indicar risco ao resultado útil do processo de origem, ressaltando-se que a sociedade empresária deve manter ativos financeiros em conta bancária para o exercício de suas atividades, a fim de viabilizar a operação de compra e venda de moedas estrangeiras ao cliente final, além da sua própria manutenção, a exemplo do pagamento de salários de seus funcionários. A par de tal quadro, vislumbra-se que o risco de dano recai sobre a agravante e decorre do bloqueio judicial prematuro de valores, a qual constitui medida excepcional, que pode comprometer a manutenção de sua atividade empresária, principalmente por esta se relacionar ao setor de turismo, o qual foi notoriamente atingido pela crise econômica proveniente da pandemia da COVID-19. Cumpre, ainda, esclarecer que, diversamente do ventilado nos presentes embargos, o vício da contradição elencado inciso I do art. 1.022 do CPC versa tão somente sobre a análise interna do decisum. Isto é, quando a decisão fica carente de lógica interna, de sorte a macular sua completa e integral compreensão. Nessa linha de raciocínio segue o doutrinador Fredie Didier Jr.[1], em argumentação que ora transcreve-se: Os embargos de declaração não são cabíveis para corrigir uma contradição entre a decisão e alguma prova, argumento ou elemento contido em outras peças constantes dos autos do processo. Não cabem, em outras palavras, embargos de declaração para eliminação de contradição externa. A contradição que rende ensejo a embargos de declaração é a interna, aquela havida entre trechos da decisão embargada. Das argumentações expendidas, observa-se que o embargante demonstra apenas explícito inconformismo em relação aos fundamentos jurídicos exarados na decisão com as provas juntadas aos autos. Pretensão desse jaez, contudo, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do agravo, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, inexistindo o vício mencionado, conheço e rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Intime-se Brasília, 17 de agosto de 2020. [1] DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal - 13. ed. reform. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. v. 3. p. 250.